Tribunal: TJDFT
Processo: 0720643-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda, em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a participação da administradora na cadeia de consumo do produto fornecido ao consumidor induz à sua responsabilização solidária pela eventual devolução dos valores vertidos pela aquisição do imóvel.
4. A aquisição de imóvel por pessoa física com o objetivo de sua exploração econômica através de aluguéis ou mesmo futura venda a terceiros não lhe retira a qualidade de consumidora.
5. Não se evidencia razoável estipular a reparação material por lucros cessantes em percentual incidente sobre o valor atualizado do imóvel, sob pena de fixar montante que não guarda correlação com aquele que possivelmente seria obtido através da exploração econômica do bem, fato que não impede a apuração do valor médio do mercado de aluguéis por meio de liquidação de sentença.
6. Preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia recursal rejeitadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.